Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704751-70.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELIDALVA DIAS PEREIRA, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, EDUARDO COELHO DOS SANTOS APELADO: EDUARDO COELHO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O Diante do pedido de habilitação como assistente simples do autor e das preliminares de não conhecimento da apelação constantes das contrarrazões apresentadas pelo terceiro EDUARDO COELHO DOS SANTOS no ID 33443522, intimem-se as partes autora e ré para se manifestarem, caso queiram, nos termos dos artigos 9o, 10, 119 e 120 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora